Tribunal: TJPA
Processo: 0810744-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810744-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALDINEI MAIA ROCHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810744-20.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS: VEP DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E VALDINEI MAIA ROCHA (ADVOGADO:

VILNEY RODRIGUES CORDEIRO-

OAB/PA20036)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO.
IN CASU
, NÃO CABE A APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, O QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO REFORMADA PARA REVOGAR O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810744-20.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA: DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA)

AGRAVADOS:

VEP DA COMARCA DE SANTARÉM/PA E VALDINEI MAIA ROCHA (ADVOGADO:

VILNEY RODRIGUES CORDEIRO-

OAB/PA20036)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Id. 20439009 - Págs. 65-82) interposto pelo Ministério Público de 1º grau, em face de decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém (Id. 20439009 - Págs. 59-64), que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 2000920-48.2022.8.14.0051.

Aduz o agravante, em resumo, que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao agravado, tendo em vista que não poderia uma Nota Técnica, que não é dotada de poder vinculante, mas utilizada apenas como documento consultivo, aumentar as possibilidades de concessão do benefício.

Ademais, pontua a ausência de superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime ou déficit de vagas que justifique a medida, devendo ser retomado o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei. Ao final, postula pelo total provimento recursal.

Em sede de contrarrazões (Id. 20439009 - Págs. 85-90), o agravado manifestou-se pela manutenção integral da decisão guerreada, a fim de que o recurso seja improvido.

Decisão mantida (Id. 20439009 - Págs. 92-94).

Parecer ministerial pelo acolhimento da preliminar arguida, com a declaração de ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF do TJ/PA e caso vencida a preliminar, opina-se pelo provimento do recurso (Id. 20626435 - Págs. 1-13).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Pois bem. O MM. juízo de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém deferiu ao apenado/agravado, o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Inicialmente, ressalto que o agravado responde pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto art. 217-A, do Código Penal, onde consta que o interno não integra organização criminosa e não possui perfil elevado de periculosidade.

Em sede de preliminar, discorre o agravante que a Nota Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), inovou na legislação penal ao criar hipótese de cabimento do regime aberto harmonizado não previsto na LEP e na Resolução nº. 412 do CNJ.

De plano, esclareço que a preliminar merece ser rejeitada.

Com efeito, não se pode falar em inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas não somente, no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF.

Dessa maneira, em casos em que se evidencie situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se, portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada.

Sobre a temática, vejamos o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. REGIME SEMIABERTO. PROPOSTA DE TRABALHO EM COMARCA DIVERSA. RECOLHIMENTO AO CÁRCERE INCOMPATÍVEL COM A PROPOSTA DE TRABALHO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TEMA 423 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de haver excesso na execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.
3. No caso dos autos, o Juízo da Execução Penal deferiu o regime semiaberto harmonizado, consistente no recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, a apenado que estava recolhido em estabelecimento prisional com déficit de vagas, tinha bom comportamento carcerário e apresentou proposta de trabalho em comarca diversa. A decisão está em perfeita harmonia com as diretrizes estabelecidas no processo-paradigma, personifica a execução penal e, nessa medida, melhor atende ao princípio constitucional da individualização da pena
. 4. Agravo regimental desprovido. (STF. HC 226342 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Destarte, rejeito a preliminar, passando a análise do mérito recursal.

Pleiteia o agravante pela reforma da decisão agravada, considerando que, ainda que observadas as recomendações da Nota Técnica do GMF, os requisitos para a concessão do regime semiaberto harmonizado não foram observados.

Nesse ponto, de fato assiste razão o agravante.

Isso porque, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que “
o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica"
.

Assim, uma vez que não há regulamentação pela Corregedoria de Justiça desta e. Corte de Justiça, fora proposto a padronização de hipótese de cabimento em Nota Técnica, da seguinte forma:

1-
Ausência de vagas no regime semiaberto;

2- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Da leitura da Nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 de outubro de 2022- verifico que foram fixados os seguintes critérios objetivos para o regime semiaberto harmonizado:

a) não pertencer a facção criminosa

b)
não se tratar de crime hediondo

c) não for reincidente contumaz

Diante de tais considerações, constato que
in casu
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que não se trata de ausência de vagas no estabelecimento prisional, bem como o agravado está cumprindo pena pela prática de crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Destaco ainda que, em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que assim dispõe:

Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I –
condenado maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado acometido de doença grave;

III –
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada gestante.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime
semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa
. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812696-05.2022.8.14.0000 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022).

Some-se a isso o fato de que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, e mote fundamental de sua aplicação decorre da inexistência de vagas no estabelecimento prisional, ou quando este não oferecer o meio adequado para o cumprimento do regime de pena, conforme dispõe o enunciado da Sumula Vinculante nº. 56 do STF:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Situações extraordinárias não verificadas no presente caso concreto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de nº 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo;
3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA
; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809377-92.2023.8.14.0000 – Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – A CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP.
Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807116-57.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e revogar o regime semiaberto harmonizado, e, ainda, determinar que o agravado VALDINEI MAIA ROCHA, se recolha para pernoitar no estabelecimento onde cumpre pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 30/08/2024